Tribunal: TJSP
Processo: 1025187-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Petição de herança – Autora que alega ter tido união estável com o de cujus, genitor da ré– Insurgência da herdeira- Questão de alta indagação- Necessidade de discussão nas vias ordinárias – Exegese do artigo 612, do código de processo civil – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025187-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARMEM LÚCIA NUNES, é apelada VERA LÚCIA MACHADO REZENDE DE
MELLO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025187-23.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível:
1025187-23.2019.8.26.0100 (2)
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Carmem Lúcia Nunes
Apelada:
Vera Lúcia Machado Rezende de Mello
Petição de herança Autora que alega ter tido união estável
com o de cujus, genitor da ré Insurgência da herdeira-
Questão de alta indagação- Necessidade de discussão nas vias
ordinárias Exegese do artigo 612, do código de processo
civil Sentença de extinção mantida Recurso não provido.
VOTO No 27792
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
360-362, relatório adotado, que, nos autos da ação de petição de herança
c/c nulidade de inventário extrajudicial e testamento, julgou extinta a ação
sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.
Apela a autora (fls. 379-392). Alega que é
dispensável o reconhecimento da união estável por decisão judicial, pois a
documentação encartada aos autos é farta neste sentido. Pugna pela
reforma da sentença, reconhecendo-se ser herdeira legítima do sr.
Flausino.
Recurso
processado,
com
resposta
(fls.
400-408).
É o relatório.
Razão não assiste à recorrente. A autora alega
ser companheira de Flausino Marquez Rezende, falecido pai da apelada.
Alegam que as partes teriam vivido em união estável por aproximadamente
15 anos, até a morte de Flausino, em 2017). No entanto, com o
contraditório houve expressa discordância da ré, filha do de cujus , que em
sua contestação negou veementemente a existência da união estável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025187-23.2019.8.26.0100
3
Assim, há necessidade de cognição ampliada,
incompatível com a sumariedade deste procedimento, pois em processos
de arrolamento ou inventário não é permitida a análise de questões de alta
indagação, de forma que a resistência da parte faz surgir lide autônoma.
Nesse sentido, já se posicionou essa Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em
face da decisão que determinou a partilha na
integralidade de imóvel que alega o agravante
que foi adquirido na constância da união estável
entre
seus
falecidos
genitores.
Cabimento
parcial. Agravante que tem legitimidade para
pleitear o reconhecimento de união estável post
mortem. Questão de alta indagação que deverá
ser dirimida em sede própria. Desnecessidade de
suspensão do inventário, bastando que seja
reservado
quinhão
hereditário
ao
qual
o
agravante eventualmente fará jus. Inteligência do
art. 628, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente
provido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2177954-38.2019.8.26.0000; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itu - Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 02/10/2019;
Data de Registro: 02/10/2019)
“Inventário. PRETENSÃO DE reconhecimento e
dissolução de união estável post mortem.
INADMISSIBILIDADE.
QUESTÃO
DE
ALTA
INDAGAÇÃO.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
PRÓPRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025187-23.2019.8.26.0100
4
PRESTIGIADO.
ENTENDIMENTO
DESTE
SODALÍCIO.
DECISÃO
CONFIRMADA.
AGRAVO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2127983-84.2019.8.26.0000; Relator
(a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
6a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
10/09/2019)
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, de rigor a remessa da discussão às vias ordinárias.
Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator